Tribunal: CARF
Processo: 10680.724792/2010-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-04

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.724792/2010-33
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1302-006.381 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. EXONERAÇÃO DE GLOSA DE
REDUÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL. DEFINITIVIDADE. RECURSO DE
OFÍCIO. NÃO CABIMENTO.
A decisão de primeira instância que considera improcedente lançamento fiscal
que, exclusivamente, promoveu a redução do prejuízo fiscal apurado pelo
sujeito passivo, não é passível de recurso de ofício por não exonerar o sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, de modo que é
definitiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sérgio Magalhães Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado) e Paulo Henrique
Silva Figueiredo. Ausente o Conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício interposto em relação ao Acórdão no 02-46.223, de
10 de julho de 2013, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte/MG, que julgou procedente a Impugnação apresentada pelo
sujeito passivo acima identificado
O presente processo se refere a Auto de Infração que promoveu ajuste na base de
cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), em relação ao ano-calendário de
2006 (fls. 3/6).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.724792/2010-33
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.381 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.724792/2010-33

De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 7/11, o sujeito passivo
excluiu, na apuração do Lucro Real do citado período, o montante de R$ 20.813.987,06, a título
de “Depreciação/Amortização Acelerada Incentivada”. Não obstante, a autoridade fiscal aponta
que diversos itens sobre os quais incidiram a referida depreciação não integrariam a atividade
rural da pessoa jurídica, de modo que não poderiam ser passíveis da depreciação
acelerada/incentivada. Deste modo, foi efetuado o lançamento de ofício, para reduzir o prejuízo
observado na atividade rural, no montante correspondente à despesa de depreciação associada
aos referidos itens, que importou em R$ 6.641.361,33.
Após a ciência, a Recorrente apresentou a Impugnação de fls. 122/139, na qual
alegou que, nos termos do art. 14, §6o, da Instrução Normativa SRF no 257, de 2002
os bens do ativo permanente imobilizado, exceto a terra nua, que não sejam utilizados
exclusivamente em outras atividades estranhas à atividade rural própria, poderão ser
depreciados integralmente no próprio ano de aquisição, mesmo que tais bens tenham
utilização comum à atividade rural e a outras atividades.
Invocou, ainda, Solução de Consulta efetuada por Associação à qual estaria
vinculada, que ratifica o entendimento acima exposto para a atividade por ela desenvolvida; e
afirma que nenhum dos bens apontados no lançamento de ofício é utilizado, exclusivamente, no
exercício de atividade não rural. Finaliza, porém, suscitando a nulidade do lançamento ante a
“absoluta falta de provas”, uma vez que o agente fiscal não compareceu às suas dependências.
No Acórdão de primeira instância (fls. 167/172), registrou-se, inicialmente, que a
Recorrente não fez prova de que é membro da associação que formulou a consulta por ela
invocada na peça impugnatória.
A despeito disso, considerou-se improcedente o lançamento, na medida em que a
autoridade fiscal não apontou qualquer bem utilizado, exclusivamente, em atividades industriais.
E, ainda, que a autuação se pautou na impossibilidade de utilização comum dos bens objeto da
depreciação acelerada/incentivada na atividade rural e em outras atividades. Tal posição,
contudo, estaria em desacordo com a legislação, conforme arguido pela Recorrente.
Entendeu-se, ao final, que, a despeito de não ter havido exigência de crédito
tributário, caberia o Recurso de Ofício, ante a desoneração do valor que havia reduzido o lucro
real.
A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
DEPRECIAÇÃO INCENTIVADA
Os bens do ativo imobilizado, exceto a terra nua, poderão ser depreciados integralmente
no próprio ano da aquisição, mesmo que tais bens tenham utilização comum a atividade
rural e a outras atividades.
Apesar de intimada da decisão, a Recorrente não se manifestou.
É o Relatório.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.381 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.724792/2010-33

Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
Como relatado, no lançamento de que tratam os presentes autos não se constituiu
qualquer crédito tributário, tendo sido, apenas, reduzido o montante do prejuízo fiscal apurado
pelo sujeito passivo.
Ainda assim, o Presidente da Turma Julgadora a quo interpôs Recurso de Ofício,
com base no art. 34 do Decreto no 70.235, de 1972, que se transcreve a seguir:
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor
total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da
Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - deixar de aplicar pena de perda de mercadorias ou outros bens cominada à infração
denunciada na formalização da exigência. (Destacou-se)
Observa-se, entretanto, que a hipótese legal se restringe aos casos em que a
decisão de primeira instância exonera o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos
de multa.
No mesmo sentido, a Portaria MF no 63, de 2017, editada em observância ao
inciso I do dispositivo legal acima transcrito. In verbis:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário. (Destacou-se)
Observa-se, assim, que o Recurso foi interposto em situação não prevista na
legislação, de modo que a decisão de primeira instância é definitiva, nos termos do art. 42,
parágrafo único, do Decreto no 70.235:
Art. 42. São definitivas as decisões:
[...]
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Isto posto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo
Fl. 220
DF CARF MF
Original